Tribunal: TJDFT
Processo: 0748809-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA POR AUTARQUIA DO ESTADO DE GOIÁS. INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF. ADI 5737. FORÇA VINCULATIVA. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO GOIÁS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUÍZO DIVERSO DAQUELES ENVOLVIDOS NO CONFLITO. POSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO.
1. Conforme estabelece o artigo 34, da Lei de Organização Judiciária do DF, compete a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF "processar e julgar todos os feitos que versem sobre o ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas com à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal".
1. Conforme estabelece o artigo 35, da Lei 11.697/2008, a qual dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao Juiz da Vara de Execução Fiscal processar e julgar as execuções em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuadas as de falência, acidentes de trabalho e de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário."
2. No caso, a execução fiscal foi proposta por autarquia sob regime especial pertencente ao Estado do Goiás, com base em CDA, de sorte que a demanda não se enquadra nos casos de competência das Varas de Execução Fiscal do Distrito Federal.
3. Noutro giro, verifica-se que a competência para apreciação da execução fiscal também não é do juiz suscitado. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a regra de competência prevista no CPC - no dispositivo que autoriza que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais – deve ser interpretada conforme a Constituição Federal, prestigiando a prerrogativa constitucional de auto-organização do Poder Judiciário por cada Estado da Federação (ADI 5737).
4. À luz da ADI 5737 e da Lei de Organização Judiciária do Estado do Goiás, a competência para a apreciação de execução fiscal envolvendo sua autarquia é de uma das suas Varas de Execução Fiscal.
5. A declaração de competência de juízo estranho ao conflito de competência é medida admitida pela jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.
6. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE UMA DAS VARAS DE EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO DO GOIÁS.